Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL DA TERRACAP. PROMITENTE COMPRADOR FALECIDO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL.
1. Considera-se decisão surpresa aquela baseada em fatos e circunstâncias que as partes não tenham tomado conhecimento prévio. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. STJ
2. A finalidade da ação de adjudicação é a de se viabilizar a transferência da titularidade do imóvel. Portanto, só pode ser demandada contra aquele que figura como proprietário do imóvel, e a favor daquele que possui, ao menos, contrato de cessão de direitos sobre o bem.
2.1. O promitente comprador, amparado em compromisso de compra e venda de imóvel, em que não se pactuou arrependimento, celebrado por instrumento público ou particular e cujo preço já tenha sido integralmente pago, tem o direito de requerer a adjudicação compulsória em caso de recusa ou omissão do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva de compra e venda (art. 1.418 do Código Civil).
3. A escritura de cessão de direitos hereditários não é título hábil a comprovar a efetiva aquisição de bem imóvel, mas tão somente, a aquisição de direitos sobre a totalidade de uma herança. A cessão de direitos, por si só, não confere ao cessionário o direito de exigir a adjudicação do imóvel em seu favor.
4. Recurso de apelação desprovido.